Tribunal: TJDFT
Processo: 0742206-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742206-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DF INSTALACAO DE LETREIROS LUMINOSOS LTDA, FELIPPE ROBERTO RIBEIRO BRUM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA tendo por objeto a r decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0741430-47.2022.8.07.0001, facultou à parte credora, ora agravante, convolar o feito em ação de cobrança ou monitória, nos seguintes termos: "O título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias." Em suas razões, a agravante sustenta que no título há expressa concordância das partes quanto à assinatura digital realizada por meio de mecanismo de Autoridade Certificadora denominada D4Sign, com token via e-mail e cadastro com registro de documento idôneo. Afirma que, nos termos do artigo 10, caput e §1° da Medida Provisória n° 2.200-2/01, os documentos assinados eletronicamente com certificado digital da própria ICP-BRASIL tem sua veracidade presumida e que, nos termos do §2° do mesmo dispositivo, os documentos assinados com certificados não emitidos pela ICP-BRASIL são igualmente válidos, quando admitidos pelas partes para este fim. Argumenta que o Código Civil, em seu artigo 107, dispõe que "A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exige" e que o artigo 784 do Código de Processo Civil aponta o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas como título executivo extrajudicial. Ainda como fundamento, ressalta que a Lei 14.063/2020 instituiu os níveis de classificação de assinatura em seu artigo 4o, que estariam alinhados com os termos da Medida Provisória n° 2.200-2/01. Por esses argumentos, requer: "A) O recebimento do presente agravo de instrumento, em seu efeito suspensivo, vez que preenche todos os pressupostos de admissibilidade; B) A concessão da tutela antecipada para reconhecer liminarmente a validade das assinaturas eletrônicas; C) A intimação do Agravado para, querendo, contrarrazoar o presente no prazo de legal; D) No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada para determinar o regular prosseguimento da execução de título executivo extrajudicial.". Preparo recolhido (ID 42155604). É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Vejamos. A respeito da matéria em debate, destaco as disposições previstas no art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, norma que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Confira-se: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” Consoante se verifica do §2o do dispositivo em destaque, não há óbice quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Na hipótese em análise, o título de crédito, consubstanciado no Instrumento Particular de Confissão e Renegociação de Dívida, ID 141311847 dos autos da execução, processo n. 0741430-47.2022.8.07.0001, foi assinado digitalmente pelo contratante e por duas testemunhas por meio da plataforma Clicksign, havendo registros de data e hora das assinaturas, com fotos do contratante portando seus documentos pessoais. Há, ainda, no instrumento concordância das partes quanto à assinatura na forma digital (cláusula 4.4). Ao que tudo indica, o documento se enquadra na regra legal prevista no §2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001, circunstância que possibilita o enquadramento do documento como título executivo extrajudicial, o que não obsta a possibilidade de o executado, se entender pertinente, impugnar o documento de acordo com o procedimento da execução. A respeito da matéria, trago a baila o seguinte julgado deste e. Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICADA POR EMPRESA PRIVADA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. SOB PENA INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A assinatura digital é regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3. Não há vedação legal quanto à utilização de assinatura eletrônica em documentos que não utilizem a certificação digital emitida por autoridade certificadora ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria. 4. Ante a ausência de elementos que evidenciem a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, faz-se necessário dar prosseguimento na tramitação do feito, momento em que será oportunizado ao réu provar fato impeditivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, II, do CPC. 5. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1420942, 07007095620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) Nesse contexto, em sede de análise preambular, mostra-se presente a probabilidade do direito da agravante. Quanto ao perigo de dano, verifico a possibilidade de extinção prematura do feito ou, acaso atendida a determinação de origem pela agravante, a convolação do feito em ação de cobrança ou monitória, o que geraria maiores custos, especialmente de tempo, à demandante. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo reclamado, para sobrestar o feito originário até o julgamento final deste agravo de instrumento. Ante a ausência de contraditório na origem, retornem os autos após publicação da presente decisão para o lançamento do relatório. Comunique-se o teor desta decisão ao douto Juízo a quo. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator